Tribunal: TJMT
Processo: 1037528-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037528-31.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ANA CAROLINA SOARES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RECLAMADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Ana Carolina Soares da Silva, declarando a inexistência do débito de R$ 260,43, determinando a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A instituição financeira Recorrente busca a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome da consumidora dos cadastros restritivos de crédito são justificadas pela falha na prestação de serviço, pois a instituição financeira Recorrente não comprovou a origem e licitude do débito, limitando-se a apresentar documentos insuficientes para atender ao ônus probatório, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.
Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação de serviço, incluindo fraudes praticadas no âmbito de suas operações.
O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, não sendo necessária a comprovação de dano efetivo, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
A redução do valor da indenização para R$ 2.000,00 é adequada ao caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em virtude da existência de quatro apontamentos posteriores em nome da Reclamante, conforme orientação da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso. Esse montante é suficiente para assegurar o efeito pedagógico da condenação, sem incorrer em enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Reclamado parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A falta de comprovação da origem e licitude do débito inscrito nos cadastros de inadimplentes justifica a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor do cadastro restritivo.
A responsabilidade civil das instituições financeiras por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é objetiva, respondendo por danos morais independentemente de culpa.
A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, incluindo a existência de anotações posteriores em nome do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; N.U 1037923-91.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 04/05/2023; Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037528-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DA SILVA - CPF: 137.440.304-07 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024